Tribunal: TJDFT
Processo: 0031375-06.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. Decorrido o lapso temporal, sem indicação de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, devendo o credor buscar a satisfação do débito por outros meios em direito admitidos. Cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.
4. Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, extinta a execução pela prescrição intercorrente não haverá ônus para ambas as partes, motivo pelo qual não há que se falar no arbitramento honorários em desfavor da parte exequente.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.